Tribunal: TJSP
Processo: 1003861-81.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) – Pretensão que visa à anulação do AIIM no 4.130.099-3, que imputou à autuada não escriturar notas fiscais de entrada de janeiro de 2016 a dezembro de 2017 – Alegação de que as notas fiscais contestadas se referem a remessas para industrialização por conta e ordem de terceiros, sendo uma enviada pelo

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) – Pretensão que visa à anulação do AIIM no 4.130.099-3, que imputou à autuada não escriturar notas fiscais de entrada de janeiro de 2016 a dezembro de 2017 – Alegação de que as notas fiscais contestadas se referem a remessas para industrialização por conta e ordem de terceiros, sendo uma enviada pelo encomendante e outra pelo fornecedor, havendo escrituração da nota fiscal apenas do fornecedor, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 406, do RICMS/00 – Elementos dos autos insuficientes para a comprovação do alegado pela autora – Necessidade de realização de prova pericial, todavia, a produção de outras provas nos autos se tornou preclusa – Não cumprimento da regra do art. 373, I, do CPC – Participação da Comissão de Controle de Qualidade (CCQ) que é desnecessária para fins de validação do auto de infração – A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, independe da vontade do agente – Art. 136 do CTN – Ausência de comprovação de que os juros aplicados são superiores à Taxa SELIC – Autuação efetivada pelo Fisco no advento da Lei 16.497/2017, que alterou o art. 96, da Lei Estadual 6.374/89, estabelecendo a Taxa SELIC como atualização do crédito tributário. Improcedência mantida.

Recurso improvido.